Tribunal: TJDFT
Processo: 0730376-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730376-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX DA SILVA MEIRA AGRAVADO: ABDULDAM HOZANA DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico (permuta de veículos), rejeitou a preliminar suscitada pelo réu/agravante de decadência do direito do autor/agravado. Alega, em síntese, que: 1) o autor/agravado alega que foi vítima de fraude na negociação de permuta entre a motocicleta SUZUKI GSX-F750 (de sua propriedade) e o veículo automotor CHERY QQ (de propriedade do Sr. José Mauro de Loiola), supostamente intermediada pelo réu/agravante, tendo sido induzido a erro por ele, uma vez que o veículo CHERY QQ pertencia a um terceiro (José Mauro de Loiola); 2) a motocicleta objeto da permuta foi posteriormente transferido a outro requerido, Sr. Francisco Valdir, que a utilizava até ser apreendida pelo Detran/DF em novembro de 2023; 3) o autor/agravado pretende, com base nessas alegações, a nulidade dos negócios jurídicos realizados e a restituição definitiva da motocicleta apreendida; 4) o réu/agravante agiu com autorização verbal do proprietário José Mauro e a transação foi legítima, jamais tendo sido o proprietário da motocicleta – sendo, portanto, parte ilegítima para responder ao pedido de restituição; 5) o prazo decadencial de 4 anos previsto no art. 178, II, do CC inicia-se da data da realização do negócio jurídico, não da descoberta do suposto vício; 6) já se passaram mais de 4 anos e 7 meses entre a realização do negócio jurídico (30/12/2019) e o ajuizamento da ação (27/07/2024); 7) o autor/agravado tinha plena ciência de que o veículo estava em nome de terceiro (José Mauro) e, ainda assim, firmou o negócio; 8) considerando que o autor em sua petição inicial sustenta que foi vítima de dolo, que a suposta permuta ocorreu em 30/12/2019 e que a emenda à petição inicial com a inclusão do réu/agravante no polo passivo ocorreu em 15/08/2024, verifica-se que o prazo decadencial de 4 anos para anulação do negócio jurídico já se escoou, mesmo se considerada a data da realização do negócio (dezembro de 2019) ou a data em que o autor tomou ciência do suposto vício (apreensão do veículo CHERY QQ em fevereiro de 2020 em razão de restrição de furto/roubo). Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida a decadência do direito do autor/agravado. Sem razão, a princípio, agravante. De início, entendo cabível o agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de decadência, uma vez que se trata de matéria de mérito (CPC 1.015 II – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) II – mérito do processo;). No mesmo sentido: (...) 3. Por se tratar de matéria de mérito, a decisão interlocutória sobre ocorrência de prescrição ou decadência desafiam o recurso de agravo de instrumento, conforme interpretação dada aos 487, inciso II, e 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. Precedentes STJ e TJDFT. Preliminar de inadmissibilidade do recurso rejeitada. (...) (Acórdão 2017352, 0718457-96.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) Já em relação ao pedido liminar, ao menos nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente. Constou da decisão agravada: Rejeito a preliminar de decadência suscitada pelo segundo réu, por não estar comprovado o termo inicial do prazo decadencial de forma inequívoca, diante da alegação de dolo de difícil percepção e da complexidade da fraude relatada. A contagem do prazo somente pode ser considerada a partir da ciência plena dos fatos e de seus agentes, o que, segundo os autos, só ocorreu em momento posterior à realização do negócio jurídico. Ocorre que, quanto ao ponto, estabelece o art. 178 do CC: Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: (...) II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico; E, no caso, o fundamento do pedido de declaração do autor/agravado de nulidade do negócio celebrado estaria fundado em dolo imputado ao réu/agravante. Assim, a contagem do prazo de 4 anos para anulação do negócio jurídico celebrado teria como termo inicial a data da sua realização, e não do conhecimento do fato pela parte prejudicada. No mesmo sentido: (...) 5. O prazo decadencial para propositura da ação visando pleitear a anulação do negócio jurídico com base no vício do consentimento é de quatro anos, a contar do dia em que se realizou o negócio jurídico. 6. Recurso conhecido. Sentença cassada e no mérito, pronunciada a decadência. (Acórdão 1961857, 0715195-72.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) (...) 2. O ato reclamado (negócio jurídico eivado de dolo e fraude) está sujeito à anulação e passível ao instituto da decadência, pois se caracteriza como violação de interesse particular. 3. Aplicação do disposto nos artigos 171 e 178 do Código Civil, que prevê o prazo de quatro anos para pleitear a anulação de negócio jurídico, contado da data de sua realização. 4. A decadência atinge o direito potestativo, seu prazo se inicia com o próprio direito, independe do comportamento de outro sujeito e não se submete, em regra, à suspensão, ao impedimento ou à interrupção. Doutrina. (...) (Acórdão 1849242, 0700259-51.2020.8.07.0011, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao réu/agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que a fase instrutória acaba de ser inaugurada. Ante o exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator